Tribunal: TJDFT
Processo: 0733201-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733201-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal, Feito no 0064203-71.2011.8.07.0015, proposta pelo DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, em desfavor de GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, determinou a realização de bloqueio ativos financeiros via sistema BACENJUD nas contas da Agravante e de outras. Sustenta a Agravante que o bloqueio de suas contas bancárias é ilegal, uma vez que, além da coincidência parcial quanto ao nome (OK), não há qualquer indicação de que a Agravante integre o GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, Executado na origem. Discorre acerca dos prejuízos decorrentes do bloqueio judicial. Pede o provimento do recurso para revogar a ordem de bloqueio de valores da Agravante. Preparo regular (Num. 18893631). Mediante decisão de ID Num. 18951798, o recurso não foi conhecido, ao fundamento da ausência de conteúdo decisório do ato impugnado. Em petição de ID Num. 18973566, a Agravante afirma que seu recurso dirige-se contra “a Decisão Interlocutória ID 67896829 do Juízo a quo que determinou o Bloqueio dos Ativos Financeiros da Agravante” (Num. 18973566 - Pág. 2). Reconsiderei minha decisão inicial e, por consequência, admiti o processamento do Agravo de Instrumento. Foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o imediato levantamento, pela Agravante OK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - CNPJ 07.173/027/0001 – 25, da integralidade dos valores bloqueados em suas contas bancárias mediante sistema BACENJUD (Doc. Num. 19017049). O MM Juiz prestou informações por meio de ofício (Doc. Num. 19049295), pelo qual noticia o cumprimento da decisão proferida no bojo do presente recurso, bem como que exerceu juízo de retratação, nos termos do artigo 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil. É o breve relatório. Decido. O recurso instrumental não comporta conhecimento. Com efeito, conforme noticiado pelo MM Juiz a quo, constata-se que proferiu ele nova decisão a respeito da matéria discutida no presente Agravo de Instrumento (bloqueio de valores nas contas bancárias do ora Agravante e sua exclusão do Feito de origem). Confira-se: “DECISÃO Trata-se de processo pai que abrange várias execuções fiscais do grupo econômico OK, em que se busca patrimônio dos executados para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. Em decisão exarada sob o ID 67896829, dentre outras questões, foi determinada a indisponibilidade de ativos financeiros em nome de 62 (sessenta e duas) pessoas constantes da lista de ID 68757448, via sistema BacenJud, no importe de R$ 378.100.855,38 (trezentos e setenta e oito milhões, cem mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos). Após a aludida decisão, as empresas OK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA (CNPJ 07.173.027/0001-25) e CONSTRUTORA SANTA MARIA LTDA (CNPJ 16.190.886/0001-13), em petições de ID’s 70168392 e 70206368, alegaram, em suma, que tiveram suas contas bancárias bloqueadas, mas não têm qualquer relação com a parte executada neste feito, pelo que requereram o desbloqueio de seus ativos financeiros. Certificado o resultado do bloqueio, via sistema BacenJud (ID 70275949). Exarado o despacho de ID 70323432 concedendo o prazo de 5 (cinco) dias para que o Exequente se manifestasse sobre os aludidos requerimentos, cujo prazo de vencimento era o dia 31/08/2020, conforme se extrai de registro no PJe. OK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, reiterou seu pedido por meio da petição ID 70596714. Comunicada decisão proferida (ID 70819751), nesta data, nos autos do Agravo de Instrumento 0733201-72.2020.8.07.0000, em que o eminente Relator, Desembargador Angelo Passareli, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o imediato levantamento, pela Agravante OK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA (CNPJ 07.173.027/0001-25), da integralidade dos valores bloqueados em suas contas bancárias mediante sistema BacenJud. O Distrito Federal (ID 70818242), em atendimento ao despacho ID 70323432, também na data de hoje, peticionou concordando com o desbloqueio das contas de titularidade das empresas OK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA (CNPJ 07.173.027/0001-25) e CONSTRUTORA SANTA MARIA LTDA (CNPJ 16.190.886/0001-13), requereu o levantamento dos valores bloqueados das demais e pleiteou prazo adicional de cinco dias para manifestar-se sobre a petição ID 70521518. CONSTRUTORA SANTA MARIA LTDA reiterou o pedido de desbloqueio de suas contas bancárias (ID 70847610), considerando a manifestação do Distrito Federal. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpra-se a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento 0733201-72.2020.8.07.0000, para que seja procedido ao imediato desbloqueio, via BacenJud, da integralidade dos valores bloqueados nas contas bancárias de OK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA (CNPJ 07.173.027/0001-25). Aproveito o ensejo para reexaminar as decisões que haviam incluído as empresas OK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA (CNPJ 07.173.027/0001-25) e CONSTRUTORA SANTA MARIA LTDA (CNPJ 16.190.886/0001-13), bem como determinado a indisponibilidade de seus ativos financeiros. Quando se verifica a documentação acostada aos autos, identifica-se a petição ID 43135016, protocolada em 23/05/2014, que relacionou no ID 43135018 várias empresas, dentre elas OK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA (CNPJ’s 07.173.027/0001-25 e 38.067.443/0001-72) e CONSTRUTORA SANTA MARIA LTDA (CNPJ’s 16.190.886/0001-13 e 38.057.311/0001-60), o que foi novamente destacado na petição ID 43137902, protocolada em 12/11/2018, conforme se vê da marcação de fl. 4353 realizada nos autos físicos. Veja-se que o Exequente instruiu o presente feito com documentação juntada por linha nos autos físicos, digitalizada posteriormente e consubstanciada no ID 43139020, cuja marcação corresponde às fls. 657 e 675/678 dos autos físicos, relacionando a empresa OK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, com sede no SEP/Norte Quadra 506 bloco A Loja 06 Parte A Brasília/DF, e juntando contrato social de que constaram Luiz Estevão de Oliveira Neto e Lino Martins Pinto como integrantes do quadro social. Do mesmo modo, também compõe a supracitada juntada por linha (ID 43139020) o contrato social da CONSTRUTORA SANTA MARIA LTDA, com sede no SAL/SUL Quadra 05 bloco N Loja 44 Térreo (Edifício OAB) Brasília/DF, cuja marcação nos autos físicos indica as fls. 743/746, com Luiz Estevão de Oliveira Neto e Lino Martins Pinto integrando o quadro social. Destarte, foi proferida a decisão ID 43138030, em 17/12/2018, que determinou a penhora no rosto dos autos de precatório, tendo também por fundamento a existência de grupo econômico composto pelas aludidas empresas: “(...)Cumpre observar, inicialmente, que há um grupo econômico familiar quando duas ou mais empresas, por meio de convenção entre elas estabelecida, obrigam-se a combinar esforços e recursos para realização de suas atividades e empreendimentos comuns. Há nos autos evidências suficientes que demonstram a formação de grupo econômico, a justificar a inclusão das empresas elencadas às fls. 4353/4355 dos autos. Por outro lado, a Fazenda Pública do Distrito Federal, por seus ilustres procuradores, comprovou à saciedade a formação de grupo econômico, tendo à frente o Grupo Ok Construções e Incorporações S/A, fato já reconhecido por este juízo sucessivas vezes, a exemplo das decisões de fls. 1490/1494, 2405/2406 e das deliberações oriundas da ata da audiência de conciliação de fls. 3699/3700, sem prejuízo do que restou decidido na ação cautelar de arresto (proc. No 2011.01.1.232350-0), no âmbito da qual também houve o reconhecimento da existência de grupo econômico. Em suma, há de se reconhecer as manobras evasivas praticadas por Luiz Estevão de Oliveira Neto individualmente ou na gestão do grupo econômico por ele capitaneado (vide fls. 4353/4355), com o intuito de burlar o Fisco Distrital, além dos artifícios processuais empregados para postergar o pagamento do débito que tem para com a Fazenda Pública do Distrito Federal. Anote-se, ainda, o reconhecimento explícito do status de grupo econômico das empresas apontadas pelo Exequente, conforme se depreende do acordo celebrado na ata de audiência de fls. 3699/3700, por meio do qual as empresas que integram o indigitado grupo econômico ofertaram créditos de precatórios para pagamento da dívida.(...)” Anote-se que da lista de fls. 4353/4355, mencionada na supracitada decisão, constavam expressamente os nomes das empresas OK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA (CNPJ’s 07.173.027/0001-25 e 38.067.443/0001-72) e CONSTRUTORA SANTA MARIA LTDA (CNPJ’s 16.190.886/0001-13 e 38.057.311/0001-60). Ademais, o despacho ID 43138332, exarado em 03/04/2019, apontou novamente a referida lista: “(...) Frise-se, ainda, que a decisão proferida em 17/12/2018, às fls. 4474/4475, apontou que as pessoas físicas e jurídicas mencionadas na lista de fls. 4353/4355 pertencem ao mesmo grupo econômico, considerando as audiências e decisões constantes do feito, para determinar a penhora no rosto dos autos do precatório. Destarte, considerando as listas contidas nos autos da ação cautelar 232350-0/11 e às fls. 4353/4355 dos presentes autos, a inclusão da empresa JB Gestora de Ativos e Participações S/A, devem ser relacionados todos os processos ajuizados até 12/12/2014 e apurado o débito consolidado, tendo em vista o acordo entabulado pelas partes e homologado judicialmente (fl. 3699). Em face deste Juízo não dispor de sistema de apuração de débito consolidado e apresentar escassez de recursos humanos para realizar tal tarefa, a Fazenda Pública deve trazer aos autos lista unificada dos devedores abrangidos pelo grupo econômico, lista dos respectivos processos ajuizados até 12/12/2014 e com a apuração do débito consolidado, inclusive de forma discriminada por processo, tudo segundo os parâmetros definidos acima, a fim de que, doravante, o feito possa prosseguir de forma organizada, evitando-se tumulto processual.(...)” Nesse diapasão, quando o Exequente requereu o bloqueio de ativos financeiros dessas empresas por meio da petição ID 68757447, instruiu seu pedido com a relação das empresas componentes do grupo econômico (ID 68757448 indicando OK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA (CNPJ’s 07.173.027/0001-25) e CONSTRUTORA SANTA MARIA LTDA (CNPJ’s 16.190.886/0001-13 e 38.057.311/0001-60), mas atribuindo o CNPJ 38.067.443/0001-72 a BSB ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA ME. A decisão de ID 67896829 determinou a indisponibilidade de ativos financeiros considerando que a relação apresentada no ID 68757448 não destoava daquela apresentada nos ID’s ID 43135018 e 43137902, esta última correspondente à listagem de fls. 4353/4355 já mencionada. Veja-se, porém, que os autos revelaram a existência de empresas homônimas, mas com CNPJ’s distintos. Tal se depreende dos documentos juntados nos ID’s 70170395, 70206375, 70597926, 70597929, 70597932, 70597933, 70597934, 70597935 e 70597944 que revelaram integrantes do quadro social distintos daqueles referentes às empresas homônimas de CNPJ’s 38.057.311/0001-60 e 38.067.443/0001-72, bem como sede em outros Estados da federação. Outrossim, a manifestação do Exequente (ID 70818242) corroborou com tal conclusão, embora por motivos diferentes, pois, ao contrário do que afirmou, além dos elementos descritos em sua petição, constam dos autos contratos sociais das empresas OK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA e CONSTRUTORA SANTA MARIA LTDA, cujos quadros sociais são integrados por Luiz Estevão de Oliveira Neto e seus familiares. ANTE O EXPOSTO, revogo parcialmente a decisão de ID 43138030, na parte em que reconheceu as pessoas jurídicas OK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA (CNPJ 07.173.027/0001-25) e CONSTRUTORA SANTA MARIA LTDA (CNPJ 16.190.886/0001-13) componentes do grupo econômico reconhecido neste feito, a fim de exclui-las do processo e, por conseguinte, revogo parcialmente a decisão de ID 67896829, na parte em que determinou o bloqueio de ativos financeiros das referidas empresas. Determino o imediato desbloqueio, via sistema BacenJud, da integralidade dos valores bloqueados nas contas bancárias de CONSTRUTORA SANTA MARIA LTDA (CNPJ 16.190.886/0001-13). Oficie-se ao eminente Relator do Agravo de Instrumento 0733201-72.2020.8.07.0000, comunicando o inteiro teor desta decisão, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC. Considerando que ainda não transcorreu o prazo para impugnação dos bloqueios remanescentes, indefiro, por ora, o requerimento de levantamento de valores deduzido pelo Exequente por meio da petição ID 70818242. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o Distrito Federal se manifeste sobre a petição ID 70521517 que indicou bens à penhora. Intimem-se as partes desta decisão, inclusive os terceiros interessados OK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA (CNPJ 07.173.027/0001-25) e CONSTRUTORA SANTA MARIA LTDA (CNPJ 16.190.886/0001-13).” (grifei) Constata-se, portanto, que foi revogada a decisão que determinara o bloqueio de valores da conta bancária da ora Agravante e até mesmo a excluiu do processo de origem, razão pela qual forçoso concluir que não mais subsiste a decisão anterior, ora agravada. A perda do objeto do presente recurso é, pois, indiscutível, já que a r. decisão vergastada fora suplantada por outra posterior, explicitamente, por meio de nova decisão, redundando na “falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 7a Edição, RT, São Paulo 2003, p. 950). Corroborando esse entendimento, transcrevo precedentes jurisprudenciais desta Casa de Justiça, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PERDA DE OBJETO. I - Com a revogação da decisão atacada no presente agravo, o reconhecimento da perda superveniente de seu objeto é medida que se impõe. II - Julgou-se prejudicado o recurso.” (Acórdão 1126876, 07018574420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DA DECISÃO OBJETO DO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. 1. É cabível o julgamento monocrático do recurso se configurada hipótese prevista no art. 557 do CPC. 2. Diante da revogação de decisão que ensejou a interposição do agravo de instrumento, mantém-se o julgamento monocrático que negou seguimento ao agravo por perda superveniente do objeto. 3. Negou-se provimento ao agravo regimental.” (Acórdão 886497, 20150020155415AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/8/2015, publicado no DJE: 26/8/2015. Pág.: 150) Assim, tendo em vista a revogação da decisão agravada, o recurso não merece ser conhecido, uma vez que manejado contra ato judicial sobreposto por decisão posterior que lhe alterara o conteúdo, o que resulta na superveniente perda do interesse recursal da Recorrente e, por conseguinte, do objeto do presente Agravo de Instrumento. Com tais razões, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília - DF, 28 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador